Tribunal: TJES
Processo: 0037661-83.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037661-83.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUELENE GLAUCIA SOUZA DE FREITAS ALMEIDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Suelene Gláucia Souza de Freitas Almeida contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de desvio de função e condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das correspondentes diferenças salariais. A autora, admitida no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, alegou ter exercido atividades típicas de Digitador/Auxiliar Administrativo, pleiteando o reconhecimento do desvio funcional e a reparação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado nos autos que a servidora pública exerceu, de forma permanente e habitual, atribuições alheias ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, a configurar desvio de função com consequente direito às diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desvio de função somente autoriza a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias se demonstrado que o servidor exerceu de forma habitual e permanente atividades próprias de cargo diverso para o qual não foi investido por concurso público.

4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 378, reconhece que, verificado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, mas o ônus da prova recai sobre o autor, conforme art. 373, I, do CPC.

5. No caso concreto, as provas documentais e testemunhais não demonstram de forma inequívoca o exercício habitual de atribuições típicas de Digitador/Auxiliar Administrativo. As atividades descritas, como triagem e organização de documentos, são compatíveis com as atribuições legais do cargo ocupado.

6. O entendimento jurisprudencial do TJES é firme no sentido de que não se reconhece o direito às diferenças remuneratórias quando inexistente prova robusta do exercício de função alheia ao cargo de provimento efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A comprovação do desvio de função exige prova robusta de que o servidor exerceu, de forma permanente e habitual, atividades próprias de cargo distinto daquele para o qual foi investido.

9. O ônus da prova do desvio de função incumbe ao servidor público, nos termos do art. 373, I, do CPC.

10. Atividades administrativas esporádicas ou compatíveis com o cargo efetivo não configuram desvio de função nem geram direito a diferenças salariais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037661-83.2016.8.08.0024

APELANTE:
SUELENE GLÁUCIA SOUZA DE FREITAS ALMEIDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUELENE GLÁUCIA SOUZA DE FREITAS ALMEIDA
contra a sentença proferida no Id 14235970 pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da Ação de Procedimento Comum por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial de reenquadramento funcional e respectivo pagamento das diferenças de adicionais.

Em suas razões recursais (Id 14235971), a apelante alega que o juízo a quo deixou de enfrentar os argumentos deduzidos no processo em sua totalidade, pois o conjunto probatório carreado aos autos comprova o desempenho, pelo apelante, de funções típicas de Digitador/Auxiliar Administrativo.

Argumenta que as testemunhas confirmaram em seus depoimentos que o apelante desempenhava atividades administrativas, como digitação e preenchimento de documentos, o que evidenciaria o desvio de função desde o início de suas atividades.

Aduz que a sentença não distinguiu claramente as atribuições do cargo de Auxiliar de serviços Gerais, que são eminentemente operacionais, das atividades administrativas realizadas pela Apelante, como o uso de computadores e a manipulação de dados administrativos.

Assim, requer a reforma da sentença, para reconhecer o desvio de função e condenar o Apelado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial de condenação do requerido à reparação material por desvio de função, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Para comprovar sua pretensão, a parte requerente trouxe os documentos anexos exordiais, dentre os quais não há nenhum registro de que tenha laborado em desvio de função. Em sentido diverso, está acostado, na exordial, documentos afeitos a seu histórico de formação e sua ficha funcional.

Por outro lado, o Estado do Espírito Santo trouxe, às fls. 144, documento que elenca as funções da requerente no Hospital Estadual de Barra de São Francisco. Analisando as funções ali elencadas, entendo serem todas compatíveis com as atribuições legais de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme fls. 145.

Sopesando os depoimentos das testemunhas, verifiquei que a Sra. DELCIMAR BATISTA FERREIRA DA SILVA afirmou que a requerente, em 2009, passou a realizar a triagem de papéis relativos a procedimentos em pacientes, o que está compatível com as funções de escritório prevista na lei para o cargo ocupado pela requerente, conforme fls. 145.

Igualmente, no depoimento da Sra. DEUSENI RODRIGUES DE OLIVEIRA, foi confirmado esse cenário compatível com a lei do cargo da requerente.

Com isso, das provas dos autos, no presente caso, não vislumbro que a requerente tenha atuado em desvio de função.

De início, vale consignar ainda que, para a configuração do desvio de função, mostra-se indispensável a apresentação de prova robusta da atividade efetivamente desempenhada para que seja formado o convencimento do julgador, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/151.

Na hipótese dos autos, a recorrente relata que exercia o cargo de auxiliar de serviços gerais no Hospital Dra. Rita de Cássia desde 1994, mas, que após outubro de 2009 passou a exercer função de digitadora/auxiliar administrativo, ocasião em que passou a desenvolver atividade de digitação e atendimento ao público.

Entre as atribuições do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (SESA), ocupado pela apelante, estão:
executar tarefas de informática e outras correlatas com o cargo ou determinadas pela chefia imediata.

Portanto, tal como delineado pelo juízo
a quo
, pelo que se extrai dos autos, as provas colacionadas pela apelante não comprovam a existência do desvio alegado, ou seja, não restou demonstrado que a apelante desempenhava funções típicas de digitador, mas sim atestam o exercício de atribuições compatíveis com o cargo de auxiliar de serviços gerais.

Dessa forma, convém ponderar que a jurisprudência deste Sodalício afasta a possibilidade de reconhecimento ao direito de percepção das diferenças remuneratórias, quando inexistem provas suficientes a amparar a alegação de que o servidor público trabalha em desvio de função. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO.
DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA. ATOS CONDIZENTES COM O CARGO OCUPADO.
1. O indeferimento de dilação probatória não implica, por si só, cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ.
2. O servidor público que exerça atividades diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual foi nomeado mediante aprovação em concurso público possui direito ao recebimento de diferenças remuneratórias tão somente quando, de fato, restar demonstrado o desvio funcional. Precedente TJES. 3. O reconhecimento do desvio de função depende do exercício permanente e habitual de atividades alheias à função para o qual o servidor foi empossado, não sendo suficiente a prática eventual e esporádica de função típica de outro cargo com atribuições semelhantes.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0007508-29.2019.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Data: 28/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
DESVIO DE FUNÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO.
ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Acerca do desvio de função “A jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração.”
(REsp 1689938/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 10/10/2017)
2. As alegações do recorrente de que, apesar de ocupar o cargo de Agente de Suporte Operacional sempre atuou como Fiscal de Transportes e Fiscal de Postura da Prefeitura de Vitória, não encontram respaldo nos elementos probatórios dos autos. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0025251-56.2017.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 13/06/2023)

Logo, sem maiores delongas, a manutenção da r. sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC,
suspendendo
a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.